Tribunal: TCU
Processo: 025.215/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Ministério da Educação envia o Processo de TCE, instaurado pelo FNDE, em relação à Prefeitura Municipal de Osasco/SP., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional dos Transportes Escolares-PNATE, nos exercícios de 2005/2009. Resp. Prefeitura Municipal de Osasco/SP e Emídio Pereira de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Emídio Pereira de Souza, Prefeito Municipal de Osasco/SP no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e de 1/1/2009 a 31/12/2012, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município de Osasco/SP, no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) - exercícios 2005 e 2009 - e do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) - exercícios 2006 e 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.